Tribunal: TJMT
Processo: 1016539-35.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1016539-35.2023.8.11.0002

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL
(1
98
)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
, SERVIÇOS DE SAÚDE, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
]

RELATOR:

EXM
O
. SR.

DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[ROSANGELA DA CRUZ - CPF: 345.945.661-20 (APELADO), CENTRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 28.446.161/0001-22 (APELANTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), GREICE MORENO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 999.911.521-72 (APELANTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), JANICE DANTAS DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 031.438.951-28 (TESTEMUNHA), ELAINE DA ROCHA - CPF: 955.565.321-68 (TESTEMUNHA), ADONE GONCALO REVELLES PEREIRA - CPF: 411.484.101-63 (TESTEMUNHA), GREICE MORENO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 999.911.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR QUE
PELO

3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO) E 4o VOGAL (DES. MARCOS). A 2a VOGAL (DESA. ANGLIZEY) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
SENDO ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL (DESA. SERLY).”

E M E N T A

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. EXTRAVASAMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS. CUSTEIO DE FINALIZAÇÃO DO TRATAMENTO POR TERCEIRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, ao custeio da finalização do tratamento dentário da autora com profissional de sua escolha, mediante apresentação de três orçamentos, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta inexistência de negligência e de responsabilidade civil, validade do termo de consentimento informado, ausência de dano moral e, subsidiariamente, requer limitação do custeio do tratamento ao padrão originalmente contratado e redução do quantum indenizatório e dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico apta a caracterizar responsabilidade civil das rés; (
ii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão do extravasamento de hipoclorito de sódio ocorrido durante tratamento endodôntico; e (
iii
) determinar se deve ser mantida a condenação ao custeio da finalização do tratamento odontológico por profissional escolhido pela paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da clínica odontológica pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço (art. 14, caput, do CDC).

O laudo pericial constatou o extravasamento de hipoclorito de sódio para os tecidos periapicais durante a irrigação do canal radicular, identificando falha na execução do procedimento e classificando o episódio como acidente decorrente de negligência.

O consentimento informado assinado pela paciente não afasta a responsabilidade do prestador de serviço quando o dano decorre de falha técnica na execução do procedimento, pois o dever de informação não exonera o profissional da observância dos protocolos de segurança exigidos pela prática odontológica.

A falha na prestação do serviço que ocasiona lesão à paciente, ainda que temporária, rompe a confiança na relação profissional-paciente e justifica a condenação ao custeio da finalização do tratamento com outro profissional.

Não procede a pretensão de limitar o custeio do tratamento ao padrão de clínica popular originalmente contratado, pois a consumidora tem direito de escolher profissional que lhe transmita segurança, desde que os valores sejam compatíveis com o mercado, controle que se viabiliza pela apresentação de três orçamentos.

Os danos morais exigem demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, não sendo suficientes meros dissabores decorrentes de intercorrências tratadas adequadamente.

A assistência imediata prestada pelas rés, o custeio da medicação e o acompanhamento pós-procedimento, aliados à inexistência de sequelas permanentes e à reversão do quadro clínico, afastam a caracterização de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A clínica odontológica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço em relação de consumo, nos termos do art. 14 do CDC.

O termo de consentimento informado não exclui a responsabilidade civil quando o dano resulta de erro técnico na execução do procedimento.

A falha no tratamento odontológico que gera perda de confiança do paciente justifica a condenação ao custeio da continuidade do tratamento por profissional de sua escolha, mediante comprovação de valores compatíveis com o mercado.

A inexistência de sequelas permanentes e a prestação de assistência imediata ao paciente afastam a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §4o; CPC, art. 373, II; CC,
arts
. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível no 1001314-19.2019.8.26.0609, Rel. Des. Luiz
Antonio
de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04.07.2023; TJPR, Recurso Inominado no 0002270-90.2022.8.16.0038, Rel. Juiz
Nestario
da Silva Queiroz, 1a Turma Recursal, j. 18.09.2023.

R

E

L

A

T

Ó
R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
,

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais que julgou
parcialmente procedente para condenar as requeridas , solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais, valor este que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais correspondentes à diferença entre a taxa Selic e o índice de atualização monetária, nos termos da Lei no 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, incidindo os juros desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Com condenação das rés, solidariamente, à obrigação de custear a finalização do tratamento dentário da autora com profissional de sua escolha, mediante a apresentação de três orçamentos idôneos nos autos, devendo o pagamento ser realizado com base no menor valor apresentado ou mediante reembolso, caso a autora já tenha desembolsado a quantia, com as devidas atualizações.

Bem como com condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante defende a inexistência de negligência, afirmando que a conclusão do juízo de origem baseou-se exclusivamente em expressão isolada do laudo pericial, sem indicação de conduta técnica inadequada.

Destaca que a perícia reconheceu que o procedimento foi realizado de forma correta e que o evento constitui intercorrência clínica possível em tratamentos endodônticos, não configurando erro profissional.

Sustenta ainda a inexistência de responsabilidade civil, pois não estariam presentes os elementos necessários para sua configuração — conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme os
arts
. 186 e 927 do Código Civil — bem como ressalta que a responsabilidade do profissional liberal exige comprovação de culpa, nos termos do art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta a validade e eficácia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pela paciente antes da realização do procedimento, documento que descrevia os riscos e possíveis complicações do tratamento, incluindo o extravasamento de hipoclorito de sódio. Argumenta que o consentimento informado afasta a responsabilização quando o evento decorre de risco inerente e previamente comunicado ao paciente.

De forma subsidiária, argui que, caso mantida a condenação, o custeio do tratamento odontológico deve ser limitado ao padrão popular originalmente contratado, sob pena de violação ao art. 944 do Código Civil e de ocorrência de enriquecimento sem causa, caso a autora seja autorizada a apresentar orçamentos de clínicas com padrão superior ao da contratada.

Quanto aos danos morais, sustenta a inexistência de abalo grave que justifique a condenação, especialmente porque o evento foi previsível e informado previamente; houve assistência imediata; não houve sequelas permanentes; e não se comprovou erro técnico ou negligência.

Aponta ainda que ainda, que o valor fixado de R$ 10.000,00 seria desproporcional, requerendo sua redução para valor entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, destaca a necessidade de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da condenação, pleiteando sua diminuição para 10%, considerando a baixa complexidade da causa e os critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC.

Nas contrarrazões, a parte apelada afirma que houve inequívoca falha na prestação do serviço odontológico, ressaltando que os serviços contratados não produziram qualquer melhora na condição bucal da paciente, sendo que, além disso, não houve entrega adequada da prótese dentária contratada, circunstância que teria agravado os prejuízos experimentados.

Aduz que o tratamento odontológico contratado possuía finalidade estética e funcional, caracterizando-se, portanto, como obrigação de resultado, nos termos da jurisprudência pátria. Assim, sustenta que cabia à clínica entregar o resultado prometido ao consumidor, o que não ocorreu, configurando defeito na prestação do serviço.

Destaca que a falha no tratamento ocasionou prejuízos físicos, estéticos e psicológicos, extrapolando meros aborrecimentos cotidianos, motivo pelo qual a condenação em danos morais seria plenamente justificável. Defende, nesse sentido, a aplicação da teoria do dano moral in
re

ipsa
, segundo a qual o dano decorre automaticamente da própria violação do direito do consumidor.

Diz, também, que a responsabilidade da clínica odontológica deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva, de modo que somente poderia ser afastada mediante prova de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, circunstâncias que não restaram demonstradas nos autos.

Argumenta que o recurso interposto pela clínica possui caráter meramente protelatório, pois busca modificar a realidade fática apresentada no processo. Afirma que a apelante teria alterado a verdade dos fatos e apresentado argumentos incompatíveis com as provas constantes nos autos, o que configuraria litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

No tocante ao quantum indenizatório, a apelada sustenta que o valor fixado na sentença observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade (Id. 344756441).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais que julgou parcialmente procedente, solidariamente, as requeridas a pagarem à autora a quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais; ao custeio da finalização do tratamento dentário da autora com profissional de sua escolha, mediante apresentação de três orçamentos, baseando-se no de menor
valor;
bem
como
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, convém ressaltar que relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade da clínica, como fornecedora de serviços, é objetiva (art. 14,
caput
, do CDC), respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva da vítima/terceiro.

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo pericial (referenciado na sentença e no recurso) atestou a ocorrência do extravasamento de hipoclorito de sódio para os tecidos periapicais. Embora a Apelante sustente que tal evento configura mera intercorrência ou risco inerente, a perícia técnica identificou falha na execução da irrigação do canal radicular, classificando o episódio como "acidente por negligência".

Não obstante a irresignação da recorrente quanto à terminologia empregada pelo perito, o fato é que o procedimento não alcançou o resultado esperado e causou lesão à paciente, ainda que temporária. A prestação do serviço odontológico, notadamente na fase de execução técnica, exige a observância de protocolos de segurança para evitar que substâncias químicas atinjam tecidos saudáveis.

O extravasamento do produto, causando edema e hematomas, evidencia falha na segurança do serviço prestado. O consentimento informado, embora válido para cientificar o paciente sobre riscos, não exime o prestador de serviço de atuar com a perícia necessária para evitar a concretização de tais riscos, nem transforma o erro técnico em conduta lícita.

Sobre a matéria:

ERRO ODONTOLÓGICO – A autora, que contratou a ré a fim de realizar tratamento de "canal" nos dentes, sustentou ter havido falha na prestação do serviço, uma vez que teria sofrido lesão química que provocou relevante inchaço em seu rosto, além de dor e parestesia duradoura em um lado da face –
Acidente provocado pelo extravasamento de hipoclorito de sódio – Laudo pericial que concluiu pela existência de falha na prestação do serviço
– Valor da indenização por dano material corrigido, a fim de corresponder à soma dos valores constantes dos comprovantes trazidos aos autos – Dano moral configurado – Indenização majorada para R$ 10.000,00, montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Dano estético verificado – Lesão que provocou assimetria perceptível no rosto da autora, em razão da perda de força muscular do lado esquerdo da face – Laudo pericial que indicou ser impossível determinar o prazo de permanência da sequela – Indenização por danos estéticos majorada para R$ 10.000,00 – Sentença reformada – Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001314-19 .2019.8.26.0609 Taboão da Serra, Relator.: Luiz
Antonio
de Godoy, Data de Julgamento: 04/07/2023, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DESNECESSIDADE DE
PERÍCIA.
COMPLEXIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
EXTRAVASAMENTO DE PRODUTO (HIPOCLORITO DE SÓDIO) NO
DENTE.
AUTORA QUE NECESSITOU PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO EM RAZÃO DAS DORES E DO INCHAÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DENTISTA QUE AGIU COM NEGLIGÊNCIA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CULPA DA PROFISSIONAL EVIDENCIADA
(
ART.
14, § 4o DO CDC). RÉS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC). DANO MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PR 0002270-90 .2022.8.16.0038 Fazenda Rio Grande, Relator.:
Nestario
da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 18/09/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Dessa forma, mantém-se a responsabilidade da Apelante quanto aos danos materiais. A quebra da confiança na relação profissional-paciente justifica a condenação ao custeio do término do tratamento com outro profissional.

Quanto ao pedido subsidiário de limitação do valor do tratamento a parâmetros de "clínica popular", também não deve ser acolhido.

Isso poque, tendo havido falha na prestação do serviço que gerou a necessidade de refazimento ou conclusão por terceiro, a consumidora não pode ser compelida a buscar o serviço mais barato, mas sim aquele que lhe transmita segurança, desde que o valor seja compatível com as práticas de mercado, o que será aferido pela apresentação de três orçamentos, critério já estabelecido na sentença e suficiente para evitar enriquecimento sem causa.

No que tange aos danos morais, contudo, exige a demonstração de violação aos direitos da personalidade, capaz de causar sofrimento, angústia ou humilhação que ultrapasse o mero dissabor cotidiano ou o inadimplemento contratual.

Nesse caso, é incontroverso que a clínica e a profissional prestaram socorro imediato à paciente, custearam a medicação necessária e realizaram o acompanhamento pós-procedimento. A própria perícia confirmou a adequação da assistência prestada após o incidente.

Ademais, o laudo pericial e os documentos médicos indicam que o quadro evoluiu favoravelmente, sem deixar sequelas estéticas ou funcionais permanentes. E o edema e os hematomas foram temporários e revertidos com o tratamento custeado pela Apelante.

Por conseguinte, a autora não faz jus a essa reparação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para excluir a indenização por danos morais.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
2a
VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
1
a

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2026
- PLENÁRIO VIRTUAL
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

A controvérsia recursal reside em definir se o quadro retratado nos autos autoriza a exclusão da indenização por danos morais, mantida a condenação ao custeio da finalização do tratamento dentário por outro profissional.

A relação entre as partes é de consumo, de modo que a clínica responde objetivamente pelos defeitos do serviço, sem prejuízo da apuração da culpa da profissional liberal, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, contudo, mais do que discutir a qualificação jurídica da responsabilidade, importa verificar se o conjunto da prova revela falha na prestação do serviço e dano extrapatrimonial indenizável.

A perícia confirmou o extravasamento de hipoclorito de sódio durante o tratamento endodôntico e, embora a apelante sustente tratar-se de intercorrência possível do procedimento, o próprio laudo registra o acidente e reconhece sua repercussão clínica, sem afastar a falha do serviço.

As fotografias mostram edema facial expressivo e hematomas visíveis, incompatíveis com simples desconforto passageiro, quadro confirmado pelos documentos médicos que registram atendimento após o procedimento e pelas conversas com a clínica, nas quais o caso é tratado como intercorrência relevante, com acompanhamento e custeio de medicação. Em conjunto, essas provas confirmam o fato, seu vínculo com o procedimento e a intensidade da repercussão sofrida pela paciente.

Houve assistência após o ocorrido, com atendimento, prescrição de medicação e acompanhamento, o que, contudo, não afasta o dano moral, pois a assistência posterior apenas busca conter o prejuízo, sem eliminar a dor, o inchaço, os hematomas, a necessidade de atendimento e a angústia decorrente do evento já consumado.

A evolução do quadro sem sequelas permanentes não afasta a reparação, pois a ausência de sequela definitiva pode influir na quantificação da indenização, mas não impede o reconhecimento do dano moral quando a paciente sofre lesão física relevante, ainda que temporária, com evidente repercussão em sua esfera psíquica e em sua integridade corporal.

O termo de consentimento informado não exclui a responsabilidade, pois a ciência prévia dos riscos do procedimento não significa que a paciente tenha assumido suportar, sem reparação, as consequências de dano efetivamente ocorrido. O consentimento esclarece riscos inerentes, mas não afasta a falha do serviço nem o dever de indenizar quando demonstrada lesão.

Nesse contexto, não se trata de mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual, pois os autos mostram que a autora, ao se submeter ao tratamento, sofreu intercorrência relevante, com dor, edema facial importante, hematomas visíveis e necessidade de cuidado posterior, quadro suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade.

Nesse sentido:

“ERRO ODONTOLÓGICO – A autora, que contratou a ré a fim de realizar tratamento de "canal" nos dentes, sustentou ter havido falha na prestação do serviço, uma vez que teria sofrido lesão química que provocou relevante inchaço em seu rosto, além de dor e parestesia duradoura em um lado da face – Acidente provocado pelo extravasamento de hipoclorito de sódio – Laudo pericial que concluiu pela existência de falha na prestação do serviço – Valor da indenização por dano material corrigido, a fim de corresponder à soma dos valores constantes dos comprovantes trazidos aos autos – Dano moral configurado – Indenização majorada para R$ 10.000,00, montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Dano estético verificado – Lesão que provocou assimetria perceptível no rosto da autora, em razão da perda de força muscular do lado esquerdo da face – Laudo pericial que indicou ser impossível determinar o prazo de permanência da sequela – Indenização por danos estéticos majorada para R$ 10.000,00 – Sentença reformada – Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001314-19 .2019.8.26.0609 Taboão da Serra, Relator.: Luiz
Antonio
de Godoy, Data de Julgamento: 04/07/2023, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)
.

A manutenção da obrigação de custear a finalização do tratamento com outro profissional é adequada, pois a quebra de confiança na relação entre paciente e prestador do serviço justifica que a consumidora conclua o tratamento com terceiro. O critério fixado na sentença, com apresentação de três orçamentos idôneos e adoção do menor valor, preserva o equilíbrio da condenação e evita excesso.

Quanto aos danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 não se mostra excessiva, pois guarda proporção com a gravidade do ocorrido, com a repercussão física temporária, com o sofrimento experimentado e com a função compensatória e pedagógica da reparação.

Por essas razões, a exclusão dos danos morais não se mostra adequada.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
nego provimento ao recurso
e mantenho integralmente a sentença. Em razão do não provimento da apelação, majoro os honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 25 DE MARÇO DE 2026
- PLENÁRIO VIRTUAL
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(1a VOGAL):

Eminentes pares,

Após analisar detidamente os autos e os votos proferidos pelo eminente Relator e pela ilustre 2a Vogal, peço vênia para acompanhar a divergência, pelos fundamentos que passo a expor.

A controvérsia central deste recurso reside na caracterização ou não do dano moral indenizável, uma vez que tanto o Relator quanto a Vogal convergem quanto à existência de falha na prestação do serviço odontológico e à manutenção da obrigação de custear a finalização do tratamento com profissional de confiança da autora.

Inicialmente, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da clínica objetiva (art. 14,
caput
) e a da profissional liberal subjetiva (art. 14, §4o).

Compulsando os autos, verifico que o laudo pericial foi conclusivo ao apontar a ocorrência de extravasamento de hipoclorito de sódio durante o procedimento endodôntico, classificando o episódio como "
acidente por negligência
" (ID 344756423). As fotografias juntadas aos autos evidenciam edema facial expressivo e hematomas visíveis, corroborando a narrativa da autora quanto à intensidade do evento danoso (ID 344755891).

O ponto central da divergência está na valoração jurídica desses fatos para fins de caracterização do dano moral. O ilustre Relator entende que, tendo havido assistência imediata, custeio de medicação e ausência de sequelas permanentes, não estaria configurado o dano moral indenizável.

Contudo, com a devida vênia, entendo que tal interpretação não se coaduna com as peculiaridades do caso concreto. Certo é que lesões à integridade física, ainda que temporárias, quando acompanhadas de dor intensa, deformidade estética transitória e abalo psicológico, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

No caso em análise, restou demonstrado que a autora sofreu dor aguda durante e após o procedimento; apresentou edema facial significativo e hematomas visíveis, com evidente repercussão estética temporária; necessitou de atendimento médico posterior e uso de medicação; experimentou angústia e sofrimento decorrentes da intercorrência.

A assistência prestada pela clínica após o evento, embora louvável e capaz de mitigar a extensão dos danos, não possui o condão de eliminar o sofrimento já experimentado pela paciente. Trata-se de medida de contenção de danos que, se por um lado demonstra diligência posterior, por outro confirma a gravidade da intercorrência.

Quanto ao termo de consentimento informado, acompanho integralmente o entendimento da divergência no sentido de que tal documento não exime o profissional de sua responsabilidade técnica. O consentimento esclarece riscos inerentes ao procedimento, mas não autoriza falhas na execução técnica nem afasta o dever de indenizar quando demonstrada lesão efetiva.

Quanto ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença mostra-se adequada e proporcional, considerando a natureza e a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização e a ausência de sequelas permanentes (fator que justifica a não fixação em patamar superior).

Tal montante alinha-se aos precedentes jurisprudenciais em casos análogos e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando nem irrisório nem excessivo.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, acompanho a majoração para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
integralmente o voto divergente
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos, com a majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026